Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701652-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O embargante alega que há erro na decisão que indeferiu a liminar, vez que o habeas corpus foi impetrado na modalidade preventiva, de modo que não se sustentou a existência de constrangimento ilegal, mas de risco de constrangimento, caso a demora em examinar o pedido de progressão de regime se mantenha. A liminar foi indeferida por dois fundamentos: 1) não examinado o pedido de progressão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância; 2) não se vislumbra, de pronto, demora injustificada no exame do pedido, que será em breve examinado pelo juiz da execução. Em razão disso, concluiu-se não haver demora no exame do pedido de progressão de regime que pudesse caracterizar constrangimento ilegal, ou mesmo risco de constrangimento, como alega a defesa. A decisão, devidamente fundamentada, não tem erro ou qualquer dos vícios que autorizam embargos de declaração -- omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual houve pronunciamento e, em consequência, mudar o entendimento. Rejeitam-se os embargos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES